Tribunal: TJPA
Processo: 0807511-65.2019.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6058 - Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0807511-65.2019.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: FRANCISCO DAS CHAGAS CRUZ SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0807511-65.2019.8.14.0040.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
.

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID. 10483158.

EMBARGADO: FRANCISCO DAS CHAGAS CRUZ SOUSA.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO A SER SANADA. NÃO RESTA VERIFICADO QUALQUER DOS VÍCIOS DE JULGAMENTO APONTADOS NO ARTIGO SUPRATRANSCRITO, DE FORMA QUE REANALISAR O MÉRITO DA DECISÃO EMBARGADA FOGE DA PREVISÃO LEGAL QUANTO AOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PRETENDENDO A MODIFICAÇÃO DO JULGADO, DEVERÁ SER INTERPOSTO O RECURSO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, por unanimidade, conheceu do recurso e lhe negou provimento, nos termos do voto do relator.

Sessão
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Nascimento Guimarães.

Belém, assinado e datado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0807511-65.2019.8.14.0040.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
.

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID. 10575842.

EMBARGADO: FRANCISCO DAS CHAGAS CRUZ SOUSA.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
em face do
ACÓRDÃO DE ID. 10575842
que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, nos seguintes termos:

Parte dispositiva:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
O R D I N Á R I A D E C O B R A N Ç A.
PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO
PROCESSO. REJEIÇÃO. DEMANDA
F U N D A D A E M C O B R A N Ç A
DE FGTS NUNCA DEPOSITADO, NÃO
GUARDA SIMILITUDE COM A MATÉRIA
A SER DEFINIDA NA ADI N.º 5.090/DF.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM
C O N C U R S O P Ú B L I C O. T E M P O
INDETERMINADO. DESVIRTUAMENTO
DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.
D E C L A R A Ç Ã O D E N U L I D A D E PRECEDENTES DO STF. EFEITOS
J U R Í D I C O S. P A G A M E N T O E
L E V A N T A M E N T O D E F G T S.
R E P E R C U S S Ã O G E R A L
R E C O N H E C I D A. C O R R E Ç Ã O
MONETÁRIA A SER APLICADA TEM
CARÁTER ACESSÓRIO, PODENDO SER
DISCUTIDO EM OUTRO MOMENTO
P R O C E S S U A L. H O N O R Á R I O S
ADVOCATÍCIOS APURADOS EM FASE
DE LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA ILÍQUIDA.
A P E L A Ç Ã O C O N H E C I D A E
DESPROVIDA.”

O embargante alega que requereu a suspensão da demanda, em virtude do julgamento da matéria atinente ao índice de correção da parcela do FGTS, na ADI 5090/STF que ainda está pendente de julgamento. Afirma que o pedido se trata de questão de ordem pública e que o Ministro Roberto Barroso determinou a suspensão da tramitação de todos os processos que discutem a incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos do FGTS.

Aduz ainda que houve omissão quando a apreciação da tese firmada pelo STJ, quanto a forma de atualização monetária para a parcela do FGTS, nos termos do tema 731.

Ao final, requereu o acolhimento do Embargos de Declaração, para que seja sanada a omissão apontada.

A parte embargada apresentou contrarrazões manifestando-se pelo desprovimento do recurso. ID 11334431.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

PROCESSO Nº. 0807511-65.2019.8.14.0040.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
.

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID. 10483158.

EMBARGADO: FRANCISCO DAS CHAGAS CRUZ SOUSA.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
- corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier J
r
. Afirma:

“Os
embargos
de
declaração
constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

In casu
, o que se verifica é que o embargante pretende rediscutir matéria, trazendo novamente questões já analisadas e julgadas no recurso de apelação, o que não é cabível na presente via.

Ademais, não resta verificado qualquer dos vícios de julgamento apontados no artigo supratranscrito, de forma que reanalisar o mérito da decisão embargada foge da previsão legal quanto aos Embargos Declaratórios.

Neste sentido, Pontes de Miranda ensina:
Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’.
(A reforma do Código de Processo Civil, p. 186). Da mesma forma, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se manifesta:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. EFEITOS INFRINGENTES
.
INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

1.
A
atribuição de

efeitos infringentes,

em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

Conforme se observa, o recurso aclaratório alega que o acordão embargado apresenta omissão, ante ao não acolhimento do pedido de suspensão, bem como a não aplicação do tema 731 do STJ.

Cumpre esclarecer que a tese de suspensão da demanda foi devidamente analisada em sede de preliminar, sendo rejeitada, conforme se observa:

“Ainda em sede de preliminar, o Município de Parauapebas
pugna pela suspensão do processo, ante a determinação
prescrita cautelarmente pelo Exmo. Ministro Roberto Barroso na
ADI n. 5090.
De acordo com a decisão proferida pelo referido Ministro foi
determinado na ADI n° 5.090/DF a suspensão, até o julgamento
do mérito da matéria pelo Plenário, de todos os processos que
tratem da correção monetária dos saldos das contas vinculadas
ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) pela Taxa
Referencial (TR), a fim de ser julgado, em caráter definitivo, a
r e n t a b i l i d a d e d o F G T S , u m a v e z q u e e s t a r i a
ocasionando enriquecimento ilícito para a Caixa Econômica
Federal (agente operador do Fundo), senão vejamos:
“Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que
sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda
será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em
caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade
jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não
reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que
poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas
sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos
de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para
12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de
todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do
mérito pelo Supremo Tribunal Federal.” (grifo nosso).
Entretanto, deve ser esclarecido que, diversamente da questão
tratada na mencionada ADI, o caso dos autos versa sobre
cobrança de FGTS nunca depositado em conta, fundada em
alegada nulidade da contratação temporária, em decorrência de
prorrogações indevidas do contrato do ora apelado, sem a

observância da regra do concurso público e sem a demonstração
de excepcionalidade.
E M E N T A : A G R A V O D E I N S T R U M E N T O . A Ç Ã O D E
COBRANÇA DE FGTS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ADI
5 0 9 0 / D F . M A T É R I A D I V E R S A . P R E L I M I N A R D E
INADEQUAÇÃO DO RECURSO REJEITADA. DETERMINADO
O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO. 1. A preliminar de inadequação do agravo de
instrumento não se sustenta, uma vez que o rol do artigo 1015
do CPC é de taxatividade mitigada, conforme tese firmada pelo
STJ no tema 988 de recurso repetitivos. 2. A suspensão
determinada na ADI 5090/DF, se refere aos feitos nos quais se
discute a incidência da TR como índice de correção monetária
dos depósitos do FGTS. Nos presentes autos, contudo, não se
discute a rentabilidade questionada na ADI. Em verdade, no feito
se discute o próprio pagamento do FGTS. 3. Assim, percebo
que a matéria tratada no processo que originou o presente
recurso, não se refere a mesma a ser definida na citada ADI e,
portanto, incabível a suspensão do feito. 4. Recurso conhecido e
provido, para determinar o prosseguimento da ação. (TJPA,
5035472, 5035472, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO
ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado
em 2021-04-19, Publicado em 2021-04-30). (grifo nosso).
E M E N T A : A G R A V O D E I N S T R U M E N T O E M A Ç Ã O
ORDINÁRIA. COBRANÇA. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL
P E L A A D M I N I S T R A Ç Ã O P Ú B L I C A S E M
CONCURSO. SUSPENSÃO DO FEITO NA ORIGEM EM
RAZÃO DA ADI 5.090/DF. DESCORRELAÇÃO AO CASO EM
JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA
A JUSTIFICAR O SOBRESTAMENTO. PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DE
EFEITO SUSPENSIVO AO VERTENTE RECURSO. PLEITO
LIMINAR DEFERIDO.
(...) No caso em tela, insurge-se a agravante contra decisão
proferida pelo juízo de origem que suspendeu o andamento
processual na origem por considerar que se trata de matéria
afeta à ADI 5.090, na qual há decisão determinando a
s u s p e n s ã o d e t r a m i t a ç ã o d e t o d o s o s p r o c e s s o s
correlatos. Ocorre que a matéria discutida em tal ADI versa
s o b r e s e a a p l i c a ç ã o d a T R a o s a l d o d a s c o n t a s
do FGTS ocasiona enriquecimento ilícito para a Caixa
Econômica Federal (agente operador do Fundo). Logo, não se
refere ao presente caso, em que a municipalidade ré é a
responsável pelo depósito nas contas vinculadas ao FGTS na
instituição bancária operadora do fundo, que não participa desta
r e l a ç ã o p r o c e s s u a l . ( T J P A , p r o c e s s o n . º 0 8 1 0 4 6 1 -
36.2020.8.14.0000 – PJE, Des. Roberto Gonçalves de Moura,
1ª turma de direito público, julgado em 09.11.2020). (grifo nosso).
P o r t a n t o , a q u e s t ã o e m a n á l i s e ( c o n s t i t u i ç ã o d e
direito à FGTS nunca depositado em conta) não guarda s i m i l i t u d e c o m a m a t é r i a a s e r d e f i n i d a n a A D I
n.º 5.090/DF (rentabilidade do FGTS já depositado na Caixa
Econômica Federal), razão pela qual rejeito a preliminar
arguida.”

Portanto, não existe qualquer omissão quanto ao alegado, o pedido de suspensão foi inferido tendo em vista que a ADI 5090 trata de juros e correção das parcelas do FGTS, e a presente demanda visa garantir o direito ao recebimento do FGTS. O fato de que o reconhecimento ou não do direito mencionado pode gerar a incidência de juros, não é questão a ser dirimida na presente fase, posto que haverá o momento oportuno para tal discussão na fase de liquidação de sentença. Desta forma, inexiste motivo para suspender a presente demanda.

Em caso de eventual declaração de inconstitucionalidade proferida no Adi nº. 5090/DF, os parâmetros lá decididos deverão ser observados na fase de liquidação.

Não é possível, na fase de conhecimento, o relator decidir com base em futurologia e estabelecer aplicação de parâmetros que se quer foram decididos pela Corte Superior. A decisão foi bastante clara no sentido de estabelecer que as taxas de juros e correção devem ser objetos de apreciação posterior, especialmente considerando a inexistência de
posicionamento definitivo acerca da ADI 5090. Vejamos:

“Com relação a correção monetária, adoto posicionamento de que o foco principal da presente demanda é o reconhecimento ou não do direito do apelado em perceber os saldos atinentes ao recolhimento de FGTS. Como visto não há qualquer depósito de FGTS, portanto, a natureza da presente ação é constitutiva, ou seja, reconhecer ou não o direto do autor/apelado.

Assim, as correções monetárias atinentes as verbas a serem recolhidas devem ser tratadas em momento oportuno. Até porque sabe-se que ainda inexiste posicionamento definitivo acerca da ADI 5090, a qual discute a constitucionalidade ou não da aplicação do TR como índice de correção monetária nos casos envolvendo FGTS.

Porém, como dito, as correções monetárias não são foco da presente ação, podendo ser arguidas em momento oportuno, tratando-se de questão incidental.

Segue entendimento deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL.
SUSPENSÃO DO AÇÃO EM RAZÃO DA ADI 5090/DF. NÃO CABIMENTO
. PEDIDO PRINCIPAL É A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO PRECÁRIO E O PAGAMENTO DE
FGTS
, AO CONTRÁRIO DA QUESTÃO ENVOLVIDA NA AÇÃO DIRETA QUE TRATA DA INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO
MONETÁRIA
A SER APLICADA, QUE TEM CARÁTER MERAMENTE ACESSÓRIO, PASSÍVEL DE SER DISCUTIDO EM OUTRO MOMENTO PROCESSUAL. REFORMA DA DECISÃO. 1-
Entendo que a recorrente conseguiu me convencer que a decisão atacada merece reparos, pois, o julgamento da ADI 5090/DF pelo Supremo Tribunal Federal em nada obsta o julgamento da ação enfrentada pelo juízo de piso. 2- A ADI acima questiona a constitucionalidade da utilização da Taxa Referencial (TR) para fins de correção
monetária
do
FGTS
, enquanto o processo aqui tratado gravita em torno de saber se a agravante tem direito as verbas trabalhistas requeridas.
3-Recurso conhecido, e provido à unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO, E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora. (5018727, 5018727, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-04-29)”

Portanto, conforme já mencionado, não existe qualquer omissão a ser sanada, o que se observa é que o Embargante, inconformado com a decisão que não atendeu as suas pretensões, utiliza-se do presente meio para tentar reformar o julgado, o que é incabível, posto que se trata de rediscussão de mérito, não sendo possível através de Embargos de Declaração.

Desta forma, pretendendo a modificação do julgado, deverá ser interposto o recurso cabível.

Ante o exposto, conheço dos aclaratórios e lhe nego provimento, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data de assinatura no sistema.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

Belém, 13/02/2023